Tribunal: TJDFT
Processo: 0737264-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ASSOCIAÇÃO IRREGULAR DE MORADORES. CONDOMÍNIO DE FATO. DESPESAS COMUNS. COBRANÇA DEVIDA. RE 432.106/RJ. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS NoS 1.280.871 E 1.439.163. DISTINGUISHING. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A circunstância de se tratar de condomínio irregular não obsta a cobrança das taxas correlatas daqueles que potencialmente se beneficiam dos serviços comuns oferecidos pelo ente coletivo, mormente quando se pode extrair da convenção condominial que os valores das taxas, ordinárias e extraordinárias, se destinam à manutenção da infraestrutura coletiva e dos serviços prestados pelo condomínio.
2 – Mesmo que se trate de condomínio de fato, irregular, é devida a cobrança de despesas condominiais daqueles que, possuindo direitos sobre unidade imobiliária, têm ao seu alcance benefícios decorrentes das despesas realizadas na área comum (tais como serviços de portaria, segurança, recebimento e entrega de correspondências, limpeza da área comum, coleta de lixo, manutenção da infraestrutura comum, pagamento de funcionários, etc.), ainda que entenda serem mínimos ou deles não usufrua. Compreensão contrária permitiria o enriquecimento sem causa daquele que tem a si disponibilizados todos os serviços do condomínio de fato, mas se furta ao pagamento das taxas “condominiais”, escorando-se no direito de livre associação, que não se confunde com o fato gerador da obrigação de contribuir com as despesas comuns.
3 – Do ponto de vista fático, as situações consideradas pelo STF no RE 432.106/RJ, bem como pelo STJ nos Recursos Especiais repetitivos no 1.280.871 e no 1.439.163, de associações voluntárias de moradores que instituem condomínio de fato para congregar interesses comuns da mesma rua, bairro ou região por meio da delimitação de área comum, se diferem daquela que reiteradamente se configura no Distrito Federal, em que os condomínios de fato são instituídos em área comum que foi objeto de parcelamento/loteamento irregular do solo, buscando o recebimento das taxas de contribuição destinadas à manutenção das áreas comuns.
4 - Não é imprescindível, para a cobrança de taxas de rateio das despesas comuns, que o associado tenha se integrado à Associação de Moradores, nem que dele usufrua, bastando que sua unidade imobiliária seja contemplada com os serviços disponibilizados pela Associação.
5 - Aprovada em assembleia e exigível, conforme convenção condominial, de todos os moradores detentores de fração no parcelamento irregular do solo, mostra-se devida a cobrança de taxa para pagamento de despesas comuns de condomínio de fato e a condenação do Apelante ao pagamento do respectivo valor.
Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.